Tribunal: TJDFT
Processo: 0762974-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0762974-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VANESSA PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 81, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito